Tribunal: TJES
Processo: 5000124-63.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-63.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENITH ALVES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000124-63.2021.8.08.0065

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: ZENITH ALVES DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6829224, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 6851725), sustentou, brevemente, que há erro material na parte dispositiva do Acórdão, uma vez que constou que o recurso inominado foi interposto pela parte ré, quando na verdade deveria constar que a irresignação quanto a sentença de origem partiu da autora/embargada. Requer, assim, seja sanado o erro material, para que seja indicado no Acórdão que o recurso foi interposto pela parte Autora, evitando eventual conflito na fase de cumprimento de sentença.

Regularmente intimada, a autora/embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada ao ID 7068042.

É o relatório do essencial.

VOTO

No que se refere aos embargos de declaração opostos, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, em resumo, que há erro material no dispositivo do Acórdão, uma vez que constou que o recurso inominado foi interposto pela parte ré, quando na verdade deveria constar que a irresignação quanto a sentença de origem partiu da autora/embargada. Requer, assim, seja sanado o erro material, para que seja indicado no Acórdão que o recurso foi interposto pela parte Autora, evitando eventual conflito em fase de cumprimento de sentença.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

No caso em tela, tenho que assiste razão a parte, visto que, ao contrário do registrado na decisão colegiada de ID 6829224, foi a autora/embargada quem interpôs o recurso inominado.

Neste contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar o dispositivo do Acórdão, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita”.

LEIA-SE
:
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre
o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos pela requerida, para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)